Tribunal: TJBA
Processo: 8007539-49.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007539-49.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE AMARO SEVERO Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por José Amaro Severo contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 8007539-49.2024.8.05.0154, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que determinou o cancelamento da distribuição da ação, com fundamento no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após regular intimação. O embargante alegou vícios no título executivo, excesso de execução e aplicação de juros abusivos, tendo requerido a gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da sentença que cancelou a distribuição da ação por falta de recolhimento das custas judiciais, considerando a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para tanto. III. Razões de decidir 3. A sentença observou corretamente o disposto no art. 290 do CPC, que autoriza o cancelamento da distribuição se não realizado o pagamento das custas no prazo legal. 4. A parte foi devidamente intimada, mas permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas ou à apresentação de comprovação da alegada hipossuficiência. 5. A simples declaração de pobreza não é suficiente, exigindo elementos mínimos de verossimilhança quando questionada ou duvidosa. 6. A inexistência de decisão expressa concedendo o benefício da gratuidade de justiça inviabiliza o processamento do feito sem o recolhimento das custas iniciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das custas iniciais, não suprida mesmo após regular intimação, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A simples alegação de hipossuficiência econômica não basta para concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança da alegação, quando contestada ou duvidosa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8007539-49.2024.8.05.0154, tendo como Apelante, JOSE AMARO SEVERO e como Apelado, BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça